Tribunal: TJDFT
Processo: 0726819-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. PARECER DO NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA.
I. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II. Afasta-se a probabilidade do direito à percepção de medicamentos pelo SUS, se apresentado parecer do NATJus concluiu que a demanda não é justificada, por não serem os fármacos solicitados indicados para a enfermidade da postulante.
III. Inexiste perigo da demora se não há indicação médica de urgência e emergência na prestação da medicação.
IV. Negou-se provimento ao recurso.